Tribunal: TJMT
Processo: 1029767-67.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1029767-67.2017.8.11.0006
Vistos etc.
Considerando que o Recorrente Agnaldo Martins Rodrigues formulou pedido de justiça gratuita, determino a sua intimação para trazer documentos que comprovem a sua alegada incapacidade financeira para recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, preferencialmente documentos dos últimos 06 (seis) meses, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora